Tribunal: CARF
Processo: 10920.003536/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003536/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.380 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
AGEMED SAÚDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que as alegações recursais não foram levadas ao conhecimento e
à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da contribuição devida, a parte patronal, incidente sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais prestadores de serviços médicos a ela
conveniados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003536/2008-14
Fl. 2399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-18.782 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.367 a 2.375):
[...]
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 51 a 56, constituem fatos geradores da
contribuição lançada a remuneração paga ou creditada aos segurados contribuintes
individuais prestadores de serviços médicos conveniados à autuada, apuradas na
escrituração contábil, na conta do passivo 2.1.02.01.0001- Consultas Honorários
Médicos Conveniados.
Como considerações adicionais relacionadas aos fatos geradores, menciona que a
empresa apresentou esclarecimentos acerca do conteúdo da conta contábil
2.1.02.01.0001- Consultas Honorários Médicos Conveniados e o respectivo
detalhamento mensal dos pagamentos por serviços médicos prestados por segurados
contribuintes individuais, mediante entrega de arquivos digitais mensais, onde apurou as
seguintes modalidades de pagamento:
I. Pagamentos realizados a pessoas jurídicas - que não constituem fatos
geradores de contribuições previdenciárias;
II. Pagamentos realizados a pessoas físicas, classificados pela fiscalização como
segue:
i. Reembolso: situação em que o segurado da AGEMED paga a consulta ao
médico e recebe reembolso do valor, consoante tabela específica. Esses
pagamentos não são fato gerador da contribuição previdenciária por não
haver o pagamento dos serviços prestados diretamente pela empresa
fiscalizada;
ii. Funcionários e corretores: valores que não dizem respeito a honorários
médicos e sim pagamento de despesas de viagem a serviço da AGEMED;
iii. Carta: identifica pagamentos de honorários a pessoas físicas que
apresentaram declaração (carta) de que já sofreram ou sofrem regularmente
retenção
da
contribuição do segurado até o limite do salário de contribuição. Essa parcela
foi considerada como não tributável pela empresa, todavia incide sobre tais
pagamentos a contribuição da empresa;
iv.Tributável: identifica pagamentos reconhecidos pela empresa como
sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias da empresa e dos
segurados.
Colhe-se do relatório que compuseram a base e cálculo das contribuições lançadas os
pagamentos identificados como CARTA e TRIBUTÁVEL.
A fiscalização anexou, por amostragem, os arquivos mensais entregues pela empresa,
com os beneficiários a serem informados pela empresa em GFIP, bem como o valor
total da base de incidência lançada na fiscalização, que corresponde ao somatório das
colunas CARTA e TRIBUTÁVEL.
Anexou também às fls. 140/142 uma planilha com o resumo da totalidade dos arquivos
mensais recebidos da empresa, onde se observa que o total dos lançamentos contábeis
da conta 2.1.02.01.000001 soma R$ 52.103.020,80, ao passo que as bases de cálculo
tomadas pela fiscalização somam R$ 4.561.106,31, assim compostas: coluna CARTA
(R$ 1.603.065,52) que se sujeito à tributação de 20% (empresa) e, coluna
TRIBUTÁVEL (R$ 1.562.494,17) que se sujeitou à tributação de 20% (empresa e 11%
(segurados) a partir da competência 04/2003.
Fl. 2400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

Refere, também, que na ação fiscal foram examinadas folhas de pagamento, a
contabilidade entregue em meio digital e Guias de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP).
Inconformada com o lançamento, a empresa apresentou impugnação às fl. 154 a 168,
alegando, em síntese, o que passo a expor:
(a) a decadência do direito a constituição do crédito previdenciário em relação ao
período de janeiro de 2003 a fevereiro de 2003, fulcro no art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional (CTN), em face da inconstitucionalidade do art.
45 da Lei n° 8.212, de 1991, declarada pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme Súmula Vinculante n° 08;
(b) defende que há excesso na composição da base de cálculo, uma vez que o
auditor fiscal deixou de considerar alguns pagamentos feitos à pessoas físicas
sob a rubrica "Reembolso", os quais o próprio auditor concordou que não são
fatos geradores de contribuição previdenciária. Diz que junta com a
impugnação
documentos
comprobatórios,
demonstrando
pagamentos
efetuados pela AGEMED em decorrência de reembolso de despesas previsto
na legislação dos planos de saúde e contratos, totalizando RS 331.344,44
(trezentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), que devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição
previdenciária;
(c) impugna a aplicação da Taxa SELIC para correção dos débitos tributários,
argumentando que essa taxa viola diversos preceitos constitucionais e legais,
tais como o da estrita legalidade em matéria tributária, da indelegabilidade da
competência e da segurança jurídica, sendo ilegítima a sua aplicação. Por
fim, mesmo que se admitisse a não violação a esses preceitos constitucionais,
ainda assim essa taxa não poderia ser aplicada em respeito ao art. 161, §1°,
do CTN. Defende que os tribunais administrativos possuem competência
para analisar a constitucionalidade e legalidade da utilização d a Taxa Selic;
(d) requer a produção de prova pericial, nomeando perito e indicando quesitos.
Ao final, requer;
a) seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de Infração, pelos
equívocos cometidos pelo Auditor-Fiscal e acima descritos;
b) caso assim não se entenda, que o mesmo seja revisto para se excluir da base
de cálculo da contribuição previdenciária os valores referentes aos
reembolsos, julgando improcedente a parte indevida;
c) seja excluído, igualmente, os valores referentes ao período de janeiro de 2003
a fevereiro de 2003, posto que atingidos pela decadência;
d) seja deferida a perícia contábil, conforme preceitua o art. 16, IV, do Decreto
70.235/72;
e) seja excluída a Taxa Selic como índice de atualização dos juros de mora;
í) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sobretudo
pelos documentos que anexa, bem como por outros documentos que se façam
necessários.
Anexou, com a impugnação, os documentos de fls. 169 a 2331, a saber: procuração,
atos constitutivos, contrato de plano de assistência a saúde e comprovantes de
reembolsos.
Diligencia à fiscalização
Nos termos do despacho de fls. 2336/2338, o feito foi diligenciado à autoridade
lançadora para manifestação quanto à alegação de que na base de cálculo do lançamento
constam valores pagos a título de reembolso, conforme documentação apresentada pela
impugnante.
Fl. 2401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

Atendendo a diligência, a autoridade lançadora se pronunciou à fl. 2339, informando
que efetivamente constou na base de cálculo alguns valores que inicialmente foram
informados pela empresa como fatos geradores, mas que em sede de impugnação a
mesma comprovou se tratarem de reembolso. Esses valores perfazem o montante de R$
331.344,44 (trezentos e trinta e um mil e trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos). As retificações necessárias ao crédito foram demonstradas na planilha
de fls. 2340 a 2342.
O sujeito passivo foi intimado do despacho de fl. 2336/2338 e da informação fiscal,
manifestando-se às fls. 2344/2345, onde concorda com a exclusão dos valores conforme
proposto pela autoridade lançadora e reitera os demais argumentos apresentados com a
impugnação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante,
nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 2.367 a 2.375):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 e editada a Súmula
Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
TAXA SELIC.
As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos previstos na
legislação específica, sujeitam-se à aplicação da taxa SELIC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributaria
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia, indeferindo-
o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda, não conhecê-lo
quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Impugnação Procedente em Parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
nada nele se referindo acerca do alegado na impugnação, mas inovando quanto ao afastamento
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

do respectivo fato gerador, supostamente porque os profissionais liberais que lhes prestam
serviço não se enquadram como contribuintes individuais (processo digital, fls. 2.379 a 2.383).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/2/2010
(processo digital, fl. 2.378), e a peça recursal foi interposta em 12/3/2010 (processo digital, fl.
2.379), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Remuneração paga a contribuintes individuais
A Recorrente alega que manifestado crédito tributário deverá ser cancelado, sob o
pressuposto de que os profissionais liberais que lhes prestam serviço não se enquadram como
contribuintes individuais, eis que a ela apenas incumbe administrar o plano de saúde, faturando e
a eles repassando o pagamento do serviço prestado. Confira-se os excertos que ora transcrevo
(processo digital, fls. 2.381 e 2.382):

[...]

Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

Não obstante o acima exposto, em sede de impugnação, a Recorrente discorda da
autuação em seu desfavor, mas nela não se insurge acerca do afastamento do respectivo fato
gerador em face dos prestadores de serviço não se enquadrarem como contribuintes individuais,
tese inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de
se manifestar acerca das referidas alegações recursais, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de as conhecer e sobre elas decidir, porque sequer constavam na contestação sob
sua análise.
Com efeito, haja vista o que está posto precedentemente, o Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§ 1o e
3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)

Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.380 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003536/2008-14

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital